Tribunal: TJBA
Processo: 8035556-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus n.º 8035556-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Processo de Origem: 8008582-11.2025.8.05.0146 Impetrante: Glauber Rafael Dias Torres Paciente: Adeanderson Alves Martins Advogado: Glauber Rafael Dias Torres (OAB/BA 56415) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado visando a desconstituição da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta prática de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há fundamentação idônea para a medida extrema; e (iii) aferir se a superveniente concessão de liberdade provisória conduz à perda de objeto do habeas corpus. III. Razões de decidir 3. Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, a concessão de liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, acarreta a perda de objeto do writ, tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal, em compasso com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese dos autos, em consulta ao sistema PJE 1º Grau, verificou-se que o Juízo primevo, concedeu de liberdade provisória em favor do Paciente, com aplicação de medidas cautelares, a qual se firmou como alvará de soltura, cessando a indigitada constrição em sua liberdade e, com isso, tornando insubsistente o objeto da impugnação. IV. Dispositivo 5. Habeas corpus julgado prejudicado, ante a perda superveniente do objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8035556-38.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Adeanderson Alves Martins, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o presente habeas corpus, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator